Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-54.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013849-54.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADONIS LIMA MARQUES - CPF: 001.698.221-50 (RECORRENTE), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO), OSCALINO ALVES GOMES NETO - CPF: 062.499.391-48 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1013849-54.2025.8.11.0037.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido
:
ADONIS LIMA MARQUES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO LEILOADO COMO SUCATA. BAIXA DEFINITIVA DO REGISTRO. COMPETÊNCIA DO DETRAN DO ESTADO DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que confirmou tutela antecipada para determinar a baixa definitiva do registro de motocicleta leiloada como sucata, condenou o DETRAN à restituição em dobro de valores pagos a título de licenciamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O recorrente sustentou ilegitimidade passiva para as pretensões deduzidas, inexistência de dever de ressarcimento e de responsabilidade pelos danos morais decorrentes do protesto das certidões de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN do Estado de registro possui legitimidade e competência para promover a baixa definitiva de veículo alienado como sucata em leilão realizado por outro ente federativo; (ii) estabelecer se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder pela restituição de taxas de licenciamento pagas indevidamente; e (iii) determinar se a autarquia responde por danos morais decorrentes do protesto de certidões de dívida ativa promovido pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O DETRAN do Estado onde o veículo está registrado é o órgão competente para promover a baixa definitiva do registro, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 11/1998.

5.

A comunicação do leilão pelo DETRAN de outro Estado e os requerimentos administrativos formulados pelo proprietário impõem ao órgão de registro o dever de adotar as providências necessárias à efetivação da baixa, não sendo justificável a paralisação do procedimento administrativo por longo período.

6.

A restituição de taxa de licenciamento integra a relação jurídico-tributária, cujo sujeito ativo é o Estado, destinatário da arrecadação e competente para eventual repetição do indébito, não o DETRAN.

7.

O protesto das certidões de dívida ativa foi promovido pela Procuradoria-Geral do Estado em nome do Estado de Mato Grosso, inexistindo nexo causal entre esse ato e a atuação do DETRAN, o que afasta sua legitimidade passiva para responder pela indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Compete ao DETRAN do Estado de registro promover a baixa definitiva de veículo leiloado como sucata, ainda que a alienação tenha sido realizada por órgão de trânsito de outra unidade da Federação.

2.

O Estado, na condição de sujeito ativo da relação jurídico-tributária, possui legitimidade para responder por pedido de restituição de taxa de licenciamento, não o DETRAN.

3.

O DETRAN não possui legitimidade passiva para responder por danos morais decorrentes de protesto de certidões de dívida ativa promovido pelo Estado por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTB, art. 120, § 5º; Resolução CONTRAN nº 11/1998, art. 1º, § 5º; CTN, arts. 119 e 165; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 370369394, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela antecipada que determinou a baixa definitiva do registro da motocicleta Yamaha YBR 125E, placa NIZ-4318, RENAVAM 932037496; b) condenar o demandado à restituição em dobro dos valores pagos a título de licenciamento dos anos de 2018, 2019 e 2020, totalizando R$ 756,36, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O processo teve origem na apreensão e posterior venda da motocicleta do autor como sucata em leilão promovido pelo DETRAN/SP em 17/08/2017, sem que o DETRAN/MT procedesse à baixa definitiva do registro do veículo.

Em razão da manutenção indevida do registro ativo, foram geradas cobranças de licenciamento dos anos de 2018 a 2021, com inscrição em dívida ativa e protesto em cartório.

O reclamante efetuou o pagamento de três CDAs (2018, 2019 e 2020), no valor de R$ 126,06 cada, totalizando R$ 378,18, e ajuizou a presente ação buscando a regularização do registro, a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) sua ilegitimidade passiva, pois a obrigação de comunicar o leilão e providenciar a baixa competia ao DETRAN/SP; b) ausência de dever de ressarcimento, pois os pagamentos foram voluntários e os débitos eram exigíveis à época; c) inexistência de dano moral indenizável; e d) alternativamente, redução do valor da indenização por danos morais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 370369397), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/MT, a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT não merece acolhimento quanto à obrigação de fazer.

Nesse contexto, a competência para proceder à baixa definitiva do registro de veículo é do órgão executivo estadual de trânsito do Estado de registro, conforme o art. 120, §5º, do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 1º, §5º, da Resolução CONTRAN nº 011/1998.

Assim, considerando que a motocicleta em questão foi registrada no Estado de Mato Grosso, o DETRAN/MT é o único órgão competente para efetivar a baixa, o que por si só afasta a alegação de ilegitimidade
neste ponto
.

Os documentos dos autos demonstram que o DETRAN/SP comunicou formalmente o leilão ao DETRAN/MT por meio do Ofício nº 108/2017, em setembro de 2017, e que o autor protocolou e reiterou requerimento administrativo de baixa definitiva em novembro do mesmo ano. Ainda assim, o processo administrativo ficou paralisado por quase oito anos, sendo a baixa efetivada somente em 19/11/2025, após ordem judicial.

A alegação de que a paralisação decorreu da ausência de documentos do DETRAN/SP não afasta a responsabilidade do DETRAN/MT.
Cabia ao órgão de registro diligenciar ativamente para obter a documentação necessária, e não simplesmente aguardar
. A omissão prolongada é injustificável.

A tutela antecipada foi devidamente cumprida. Mantém-se sua confirmação.

Quanto à
repetição do indébito
(pagamento das taxas de licenciamento),
neste ponto
,
a preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento
.

O licenciamento anual de veículos possui natureza jurídica de taxa, tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal.

Na relação jurídico-tributária,
o sujeito ativo
— aquele que detém a competência para instituir, arrecadar e, consequentemente, restituir o tributo —
é o Estado de Mato Grosso
, e
não
o DETRAN/MT
.

A autarquia atua como órgão executor das políticas de trânsito, mas
não integra a relação tributária como credor
. Os valores recolhidos a título de licenciamento ingressam nos cofres do Estado, e é a ele que compete, nos termos dos arts. 119 e 165 do Código Tributário Nacional, eventual restituição de valores pagos indevidamente.

Não há como condenar o DETRAN/MT a restituir valores que não arrecadou e sobre os quais não tem disponibilidade. A condenação imposta na sentença,
neste ponto, recaiu sobre parte ilegítima
.

Assim, a reforma da sentença para julgar extinto o pedido de repetição do indébito em face do DETRAN/MT, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
é medida necessária
.

Com relação ao
dano moral
, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT também se impõe quanto ao pedido de indenização por danos morais.

O fundamento do pedido indenizatório reside, essencialmente,
no protesto das CDAs de licenciamento em cartório
. Ocorre que, conforme se verifica nos documentos acostados aos autos (ID 370369367), o apresentante do protesto foi a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT,
representando o Estado de Mato Grosso no exercício da cobrança da dívida ativa estadual
.

O protesto é ato praticado pelo Estado, pessoa jurídica de direito público distinta do DETRAN/MT. A autarquia não promoveu o protesto, não é a credora dos títulos protestados e
não
tem legitimidade para responder pelos efeitos desse ato.

Não há nexo causal entre a conduta do DETRAN/MT e o dano moral alegado, que decorre diretamente do protesto promovido por outro ente.
Ausente o nexo causal, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil
,
não há como manter a condenação
.

Dessa forma, necessária a reforma da sentença para julgar extinto o pedido de indenização por danos morais em face do DETRAN/MT, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
manter
a confirmação da tutela antecipada quanto à baixa definitiva do registro da motocicleta Yamaha YBR 125E, placa NIZ-4318, RENAVAM 932037496, já efetivada pelo DETRAN/MT em 19/11/2025;

b)
reformar
a sentença quanto à condenação à
repetição do indébito
e quanto ao
pagamento de danos morais
, julgando extinto o pedido, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ser o Estado de Mato Grosso o sujeito ativo da relação tributária referente às taxas de licenciamento e responsável pelo protesto das CDAs promovido pela PGE/MT em nome do Estado de Mato Grosso, ente distinto da autarquia recorrente.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026